Tribunal: STF
Processo: ARE 1590918
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado (eDoc. 7, fl. 2):

Direito penal. Agravo em execução. Decreto Presidencial nº 12.338/24. Recurso defensivo. Desprovimento. 
I - CASO EM EXAME 
1 - Agravo em Execução Penal interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24. A defesa busca a reforma da decisão para deferimento do indulto, alegando cumprimento dos requisitos do decreto. 

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2 - Consiste em verificar se é possível a concessão da benesse quando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu após a publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/24.
 
III - RAZÕES DE DECIDIR 
3 - O Decreto Presidencial nº 12.338/24 exige que o trânsito em julgado para a acusação ocorra antes da publicação do decreto para concessão do indulto. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 23/05/25, após a publicação do decreto, não preenchendo o requisito necessário. 
4 - Precedentes do TJSP e STJ confirmam a necessidade do trânsito em julgado anterior à publicação do decreto para concessão do indulto. 

IV - DISPOSITIVO E TESE 
5 - Recurso desprovido.

Consta nos autos que NICOLAS NEVES BARBOSA interpôs Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa, formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.
O TJSP negou provimento ao recurso (eDoc. 8).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o reeducando interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 84, II, da CF/88 (eDoc. 9).
Nas razões recursais, argumenta que “faz jus ao benefício de indulto da pena de multa, pois o quantum fixado não ultrapassa o valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, atualmente à razão de R$ 20.000,00, na forma do artigo 12, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 e da Portaria MF nº 75 de 20.03.2012”.
Sustenta que “[o] pedido foi indeferido com base no artigo 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob a fundamentação de que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em data posterior à publicação da benesse”.
Aduz que “[a] interpretação extensiva de óbices para fins de concessão do indulto da pena de multa configura invasão da competência exclusiva do Presidente da República, na forma do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal”.
Defende que “o artigo 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, utiliza a expressão literal “ainda que” e NÃO “desde que”, motivo pelo qual, é evidente a prescindibilidade do trânsito em julgado para a acusação como condição objetiva para fins de concessão do indulto da pena de multa”.
Argumenta que o crime de tráfico privilegiado “é considerado de natureza jurídica comum (não hediondo), motivo pelo qual, inaplicáveis as hipóteses de exceção à concessão do benefício do indulto da pena de multa elencadas no rol taxativo do artigo 1º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024”.
Sustenta que “é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, inclusive encontrando-se desempregado justamente em razão da dificuldade de inclusão no mercado de trabalho após a condenação criminal”.
Por fim, argumenta que “na oportunidade da prisão do Recorrente, sequer foi apreendido qualquer valor em dinheiro”. 
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “para fins de reconhecimento da violação ao artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, reformando-se o acórdão recorrido para fins de concessão de indulto e extinção da pena de multa, na forma do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 e da Portaria MF nº 75 de 20.03.2012” (eDoc. 9).
A Corte estadual não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmula 279 e 284/STF; não houve demonstração da repercussão geral da matéria e para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDoc. 12).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 14).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do reeducando para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 9, fl. 3):	

- A Repercussão Geral 
09. No caso em tela, demonstrada a repercussão geral para admissão do Recurso Extraordinário Criminal em tela. 
10. A repercussão geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, com o objetivo de possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 
11. O Recurso Extraordinário Criminal em tela defende a aplicação do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. 
12. Diante disso, é evidente que a questão tratada ultrapassa o direito subjetivo e a mera discussão jurídica, eis que discute tema relevante à sociedade e aborda os direitos e garantias individuais, motivo pelo qual, o Recurso Extraordinário Criminal em tela deverá ser conhecido. 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Além disso, no caso dos autos, o TJSP afastou a tese defensiva pleiteando indulto da pena de multa com base no Decreto Presidencial nº 12.238/2024, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 7):

“Razão não assiste ao agravante. 
Extrai-se das peças processuais que instruem o presente recurso, bem como do sítio do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, que o executado foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, por violação ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
A defesa pleiteou indulto da pena de multa com base no Decreto Presidencial nº 12.238/24, o que foi negado pelo juízo de origem, uma vez que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em data posterior à publicação do decreto de indulto. 
E seu ponto de vista merece apreço total. 
Conforme o disposto no art. 2º, incs. I e II, ambos do Decreto Presidencial nº 12.338/24: 
“Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: 
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; 
II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena”. 
Dessarte, ao contrário do que sustenta a defesa, a ocorrência do trânsito em julgado da r. sentença condenatória para a acusação previamente à publicação do decreto em referência é requisito imposto pelas referidas normas.
E, compulsando os autos, constata-se que o referido requisito não restou configurado, posto que o trânsito em julgado do édito condenatório para o Ministério Público ocorreu em 23/05/25 (fls. 16 e 34/35), razão pela qual não se há falar na concessão do indulto natalino.
Nesse sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO DE PENA COM FULCRO NO DECRETO Nº 12.338/2024. INDEFERIMENTO. RECURSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA - INADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ANÁLISE DOS REQUISITOS QUE DEVE CONSIDERAR A TOTALIDADE DAS PENAS IMPOSTAS, DESDE QUE HAJA TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ATÉ 25 DE DEZEMBRO DE 2024 PRECEDENTES DO COL. STJ AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0000229-68.2025.8.26.0588, Rel. Des. Amaro Thomé, 14ª Câmara Criminal, j. em 25/06/2025). 
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Recurso defensivo. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a concessão do indulto da pena de multa ao sentenciado com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. Impossibilidade. Requisitos não preenchidos. Trânsito em julgado para a acusação posterior à publicação do ato. Inteligência do art. 7º e art. 10, § 6º, do referido decreto. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0019490-18.2024.8.26.0050, Rel. Des. Hugo Maranzano, 3ª Câmara Criminal, j. em 28/11/2024).
Referido entendimento também é adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 180 DO CP E 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO (ART. 33, § 3º DO CP). INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada à participação do recorrente na empreitada delituosa não prescinde do revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Segundo entendimento firmado nesta Corte, os requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto devem ser preenchidos até a data da publicação do ato normativo, devendo ser consideradas, portanto, apenas as condenações transitadas em julgado até a referida data. Nessa linha: AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, SextaTurma, DJe de 17/02/2020 e AgRg no REsp 1.756.386/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08/10/2018. 6. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.492.411/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 7/5/2024). 
Nesse contexto, patente que a escorreita decisão do magistrado de piso deve ser manutenida incólume.”

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1574317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente